Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712782-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CABRAL MASSAS E COMIDAS CONGELADAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO Intimada para promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias (ID 25330823), a agravante não se manifestou (ID 26123249). Ante o exposto, julgo deserto o recurso e não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator